Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-50.2023.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Erro material. Ocorrência. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no caso a data da emissão do cartão de crédito, sem prévia e expressa autorização do consumidor. Embargos acolhidos para o efeito de sanar o erro material apontado.